Tribunal: STF
Processo: ARE 1361205
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE ATO DE ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA COM BASE EM LIMITE ETÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. REFORMA QUE SE IMPÕE, EM RAZÃO DA CONTRARIEDADE COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. LIMITAÇÃO ETÁRIA DESPROVIDA DE AMPARO LEGAL. PROVIMENTO DO APELO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, e 37, "caput", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Superada a discussão acerca da tempestividade do apelo pelas razões expostas na decisão prolatada em juízo de retratação (indexador 001002), o presente apelo deve ser conhecido e provido. Isso porque a jurisprudência dos Tribunais Superiores está orientada no sentido de que a fixação de limites etários para o preenchimento de cargo público, por meio de concurso, depende, além de razoabilidade, de previsão em lei e no edital do certame, como se infere das seguintes ementas:



    (...)



    No caso dos autos, entretanto, o Estado do Rio de Janeiro não apresentou amparo legal para a limitação etária imposta aos candidatos do concurso público para o preenchimento do cargo de Soldado da Polícia Militar.



    A Lei Estadual nº 443/81 (Estatuto dos Policiais Militares) jamais fixou esses limites e, ao contrário do que consta das razões apresentadas em sede de contestação (indexador 000712), eles não decorrem da interpretação sistemática dos dispositivos que compõem o referido diploma, já que o seu artigo 95, que exige tempo mínimo de serviço, para a transferência voluntária do policial militar para a reserva remunerada, além de não exigir que esse tempo de serviço seja cumprido 'na corporação', não é incompatível com a fixação de idade máxima para a transferência ex officio para a reserva remunerada.



    Sendo assim, deve o pedido inicial ser julgado procedente, para declara a nulidade da previsão editalícia que fundamentou a reprovação da autora e assegurar o seu regular prosseguimento no concurso público, sem qualquer discriminação."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente